Tribunal: TCU
Processo: 006.877/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.877/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Silva da Cruz (XXX.950.108-XX); Daniel Ferreira Santos Sobrinho (XXX.286.428-XX); Davi de Sousa Conceicao (XXX.437.538-XX); Elisson Luiz Santos da Silva (XXX.115.365-XX); Filipe Ramos de Oliveira Pereira (XXX.494.958-XX); Jorge Pereira dos Santos (XXX.162.728-XX); Pedro Cassiano Juvencio Honorato (XXX.099.118-XX); Raul Araujo Martins dos Santos (XXX.496.818-XX); Renivaldo Aparecido dos Santos (XXX.863.958-XX); Sonia Regina de Oliveira Ramos Leao (XXX.155.428-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.